Tribunal: STF
Processo: RE 511986
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-08-07
Data de publicação: 2007-08-07

Ementa:
EMENTA:I. Servidor público: salário mínimo.
1. É da
   jurisprudência do STF que a remuneração total do servidor é que
   não pode ser inferior ao salário mínimo (CF, art. 7º, IV).
2.
   Ainda que os vencimentos sejam inferiores ao mínimo, se tal
   montante é acrescido de abono para atingir tal limite, não há
   falar em violação dos artigos 7º, IV, e 39, § 2º, da
   Constituição.
3. Inviável, ademais, a pretensão de reflexos do
   referido abono no cálculo de vantagens, que implicaria vinculação
   constitucionalmente vedada (CF, art. 7º, IV, parte final).
II.
   Agravo regimental: desprovimento:  discussão acerca do valor
   relativo aos honorários advocatícios, tendo em vista a inversão
   dos ônus da sucumbência, que implicaria análise dos limites em
   que a lide foi decidida.